Tribunal: STF
Processo: ARE 886813
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESOLUÇÕES MUNICIPAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS SEM FUNÇÃO DE DIREÇÃO, ASSESSORAMENTO OU CHEFIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    1.  Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis de serem realizados neste momento processual. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.